Tribunal: TJES
Processo: 0001346-71.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-71.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: TELMA MARIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. DESEMBARQUE DE MENOR EM LOCAL DIVERSO DO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de danos morais, para cada um dos apelados, em razão do desembarque do menor Ítalo Tomás Silva Faria, desacompanhado, em local diverso do destino. A apelante sustenta a legalidade de sua conduta, culpa exclusiva da vítima, inexistência de danos morais, possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente e redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade por danos morais; (ii) avaliar se o quantum indenizatório fixado pela instância de origem está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos causados por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Verifica-se falha grave na prestação do serviço pela apelante, que permitiu o embarque do menor sem conferir a documentação necessária e posteriormente promoveu seu desembarque em local desconhecido, sem assistência ou comunicação aos responsáveis legais, configurando exposição do passageiro a risco concreto e violação dos deveres de segurança, cuidado e boa-fé contratual.

A situação vivenciada pelo menor extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa aos direitos da personalidade, o que caracteriza o dano moral, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Não prospera a tese de culpa concorrente, uma vez que o dever de fiscalização dos documentos no embarque incumbia exclusivamente à apelante, inexistindo conduta imputável aos apelados que justificasse o desembarque arbitrário.

O quantum indenizatório de R$ 3.500,00 para cada apelado observa os critérios do método bifásico, considerado adequado pelo STJ para fixação de danos morais, levando em conta a gravidade dos fatos e a extensão do dano, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço de transporte que expõe passageiro menor de idade a risco concreto e compromete sua integridade física e moral caracteriza violação aos deveres de segurança e boa-fé contratual, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado de acordo com o método bifásico, considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 945; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002496-62.2014.8.08.0050, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.05.2024; STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal no exame da responsabilidade da apelante, para fins de indenização por dano moral, em razão do desembarque do passageiro apelado, menor de idade, em cidade diversa do destino ou de seu domicílio, desacompanhado dos responsáveis legais.

Pelo que dos autos se depreende, no dia 12 de julho de 2019, o apelado
Ítalo
, então com 15 anos, embarcou na estação de Aricanga, em Ibiraçu/ES, com destino a Belo Horizonte/MG.

Ocorre que, durante a viagem, foi obrigado a desembarcar na estação de Colatina/ES sob a justificativa de ausência de autorização para menores viajarem desacompanhados, ficando em local desconhecido e sem assistência por parte da apelante.

Segundo narra os recorridos, tal fato gerou situação de desespero tanto para o menor quanto para sua mãe, que, incomunicável, buscou notícias junto à transportadora e precisou registrar ocorrência policial para localizá-lo, sendo que o passageiro conseguiu retornar à sua residência com auxílio de terceiros e utilizando recursos próprios.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a hipótese é permeada pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o passageiro figura como consumidor final do serviço oferecido pela transportadora (art. 2º do CDC), enquanto esta se enquadra como fornecedora (art. 3º do CDC).

Sob esse prisma, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor por vício na prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC, é de se conferir:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nesse horizonte, qualquer falha na execução do serviço que frustre a legítima expectativa do consumidor ou exponha o passageiro a riscos configura vício de serviço, ensejando a responsabilidade do transportador.

In casu
, constitui fato incontroverso que a apelante permitiu o embarque do menor
sem verificar previamente os documentos exigidos pela legislação
, o que já configura falha, a qual implicou em fato de maior imprudência e negligência, qual seja a retirada arbitrária do passageiro em local desconhecido e sem assistência.

Isso porque, a apelada demonstrou, mediante provas testemunhais e documentais, que o menor embarcou com o objetivo de visitar o pai em Belo Horizonte, conforme fazia regularmente desde os 12 anos, sem qualquer impedimento anterior, entretanto, o fato de o menor ser desembarcado em Colatina, sem assistência e sem comunicação aos responsáveis, evidenciou falha grave na prestação do serviço, que transcende o mero descumprimento contratual.

Ora, referida conduta violou diretamente os deveres de segurança, cuidado e boa-fé contratual, princípios que regem as relações de consumo.

Exsurge caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Colhe-se, a propósito, o seguinte precedente firmado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A responsabilidade do apelante na hipótese é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos consumidores por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.
II - Não há dúvidas que a situação vivenciada pelo apelado em razão da falha na prestação do serviço do recorrente, resultando frustração e angústia por ter sido submetido à situação descabida da forma como ocorrera, eis que respaldado em decisão judicial que lhe garantia sua regularidade perante a instituição financeira recorrente, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano. III - Não há como negar que a ineficiência da prestação do serviço do recorrente em razão do desencontro de informações que deveriam subsidiar seu comportamento acabou por prejudicar a paz moral do apelado. IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002496-62.2014.8.08.0050, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 16/May/2024)

Ademais, não merece acolhimento a tese recursal acerca de culpa concorrente, visto que o dever de fiscalização no momento do embarque cabia exclusivamente à apelante, não havendo conduta atribuível aos autores que pudesse justificar o desembarque arbitrário.

Em relação ao
quantum
arbitrado, oportuno rememorar que o STJ orienta a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Direcionando-se por tais critérios, verifica-se adequado o montante fixado na instância de origem em R$ 3.500,00 para cada apelado, porquanto a negligência da transportadora expôs o passageiro menor de idade a risco concreto, comprometendo sua integridade física e moral.

Além disso, os danos sofridos pela mãe, que vivenciou angústia extrema em razão da falta de assistência e comunicação, inclusive com Registro de Boletim de Ocorrência (fls. 24/25), refletem a extensão da falha na prestação do serviço.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para
20
% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)